Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-34.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que converte pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Insurgência do condenado. Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas que justifica a conversão. Recurso não provido.